Tribunal: TJES
Processo: 5014645-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014645-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014645-34.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PAGSEGURO INTERNET LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da PAGSEGURO INTERNET LTDA em razão dos transtornos advindos de golpe perpetrado por terceiros que se passaram pela sua filha em aplicativo de mensageria. Narrou-se que, imediatamente após a transferência do pix para pessoa diversa da pretendida, a recorrente entrou em contato com ambas as instituições financeiras que se recursaram a promover qualquer medida para a recuperação do valor da transação.

Em análise dos autos o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, a despeito das fraudes perpetradas por terceiro serem consideradas fortuitos internos pela jurisprudência, a culpa exclusiva e grosseira –
culpa lata dolo aequiparatur
– do consumidor é apta para eliminar o nexo causal e, consequentemente, afastar a responsabilidade objetiva das recorridas – ID 11776759.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma do entendimento exarado no
decisum
, considerando os termos do disposto na Resolução BCB nº 147, de 28 de setembro de 2021.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

Discordo da conclusão sentencial no que tange à suposta ausência de elementos aptos a responsabilização das recorridas. Isso porque, muito embora tenha havido a perpetuação de golpe por terceiros, a recorrente atuou de modo diligente para evitar que o infortúnio se consolidasse, na medida de suas forças, acionando, prontamente, ambas as instituições financeiras, que nada fizeram, mesmo diante da obrigação imposta pelo Art. 38-B da Resolução BCB nº 147, de 28 de setembro de 2021.

A referida resolução dispõe, em seu art. 38-B, que as instituições financeiras receptoras de recursos oriundos de fraude têm a obrigação de adotar providências imediatas para evitar a consumação do ilícito ou possibilitar a recuperação dos valores.

No caso em apreço, a recorrente entrou em contato com as instituições logo após identificar a transação indevida, pretendendo o estorno ou bloqueio do valor indevidamente transferido, e mesmo assim não houve qualquer atuação eficaz por parte das recorridas.

Com efeito, tenho que a omissão das instituições contribuiu decisivamente para o agravamento dos prejuízos suportados pela recorrente, evidenciando a falha na prestação do serviço, a qual, em casos como este, não decorreria apenas da falha de segurança sistêmica, mas da inércia diante de um pedido legítimo de bloqueio e apuração de fraude.

Portanto, havendo a comprovação do ilícito, deve haver a devolução do valor impugnado pela recorrente.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, na medida em que a recorrente foi duplamente vitimada: primeiro, pela fraude em si; depois, pela omissão das instituições que, mesmo alertadas em tempo hábil, optaram por não agir, permitindo a consumação do prejuízo, afetando de forma grave a esfera moral da parte autora, que se viu desamparada em um cenário de evidente vulnerabilidade.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

condenar as recorridas a restituir à recorrente o valor de R$2.930,00 (dois mil novecentos e trinta reais), referente à transação fraudulenta, o qual deve ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

condenar as recorridas à composição por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O JUIZ FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO (Vogal):

Eminentes pares, do exame dos elementos trazidos e rogando a devida vênia, entendo por divergir parcialmente do voto do Eminente Relator quanto ao capítulo decisório no qual condenou os Requeridos ao pagamento por indenização por danos morais, visto que resta demonstrado, sobretudo a partir do comprovante de PIX de
ID11776707
, que indica o recebedor do crédito (e possibilitou, dentro de um parâmetro de boa-fé objetiva, antever que se tratava de um golpe), a culpa concorrente da Autora/Recorrente, fato que afasta o dano moral indenizável.

Isto posto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
condenar as recorridas a restituir à recorrente o valor de R$2.930,00 (dois mil novecentos e trinta reais), referente à transação fraudulenta, o qual deve ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

É como voto.